Tribunal: TCU
Processo: 012.717/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada em cumprimento ao Acórdão 628/2021- TCU-Plenário, para que fosse calculado o valor do dano ao erário decorrente da aquisição de álcool em gel pela Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande/PB, por dispensa de licitação, a valores superiores aos praticados no mercado no mesmo período.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 628/2021-TCU-Plenário , para que fosse calculado o valor do dano ao erário decorrente da aquisição de álcool em gel pela Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande/PB, por dispensa de licitação, a valores superiores aos praticados no mercado no mesmo período. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Filipe Araújo Reul revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Filipe Araújo Reul e Rubem & Medeiros Produtos Para Saúde Ltda. e condená-los solidariamente ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/5/2020 84.884,00 9.3. aplicar a Filipe Araújo Reul e Rubem & Medeiros Produtos Para Saúde Ltda., individualmente, multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República na Paraíba, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.